Tribunal: CARF
Processo: 10480.720365/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720365/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.774 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
S/A FLUXO - COMERCIO E ASSESSORIA INTERNACION AL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR. NULIDADES DO AUTO DE INFRAÇÃO E DECISÃO
RECORRIDA. REJEITADA.
As causas de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal são somente
aquelas elencadas na legislação de regência. O auto de infração devidamente
motivado, não é causa de nulidade. Assim também, da decisão recorrida que
enfrenta os argumentos do contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
DESPESAS
DE
EXPORTAÇÃO.
COMERCIAL
EXPORTADORA.
VEDAÇÃO LEGAL.
O direito de utilizar o crédito do PIS/PASEP e da COFINS no regime não
cumulativo não beneficia a empresa comercial exportadora que tenha adquirido
mercadorias com o fim específico de exportação, ficando vedada, nesta
hipótese, a apuração de créditos vinculados à receita de exportação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho
Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720365/2010-32
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.774 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720365/2010-32

Relatório
Cuidam os autos de pedido de ressarcimento de PIS/PASEP não cumulativo no
valor de R$ 22.578,31, acumulado no 1o trimestre de 2006, decorrente de receita de
exportação por comercial exportadora. Reproduzo o relatório constante no acórdão recorrido:
O interessado transmitiu o Pedido de Ressarcimento (PER) no
05960.14141.070807.1.1.08-6502, no qual requer ressarcimento de crédito relativo a Pis
Ñ- Cum. Export. do 1o Tri/2006;
Posteriormente transmitiu as Dcomps relacionadas no Despacho Decisório, visando
compensar os débitos nela declarados com o crédito dos respectivos PERs;
A DRF-Recife/PE emitiu Despacho Decisório no qual não reconhece o direito creditório
e não homologa as compensações pleiteadas;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese, que:
a) da verificação da decadência;
b) a hipótese em que o crédito não pode ser utilizado é aquela em que uma empresa
exportadora adquire mercadorias com o fim de vendê-las a outra empresa comercial
exportadora, com fim específico de exportação, sendo que a contribuinte não incorreu
nessa hipótese, razão pela qual o indeferimento foi indevido;
É o breve relatório.
A 7a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, principalmente, porque a hipótese para o aproveitamento do
crédito não guarnece de previsão legal, restando assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005, 2006
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS DE
EXPORTAÇÃO. COMERCIAL EXPORTADORA. VEDAÇÃO LEGAL.
O direito de utilizar o crédito do PIS/Pasep e da Cofins no regime não cumulativo não
beneficia a empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim
específico de exportação, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.
Seguidamente, a contribuinte, aqui recorrente, interpôs recurso voluntário, exceto
quanto ao pleito de nulidade da decisão recorrida, repisa os argumentos exarados em sua
manifestação de inconformidade de nulidade do despacho decisório e do direito de apurar crédito
de Pis/Pasep e Cofins sobre as despesas incorridas na exportação.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.774 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720365/2010-32

Sendo tempestivo o recurso, dele conheço.
O tema aqui abordado é demasiado conhecido neste CARF, inclusive, para esta
mesma recorrente que, como bem pontuado no expediente recursal, possui diversos processos
em curso nesta esfera administrativa.
Aliás, além de aproveitar uma única manifestação de inconformidade aos demais
procedimentos administrativos de Per/Dcomp, contatei que a recorrente socorreu-se da mesma
tese, aqui defendida.
Portanto, por concordar integralmente com o voto do Ilustre conselheiro Valcir
Gassen, relator do acórdão no 3301-005.364, o adoto como minhas razões de decidir (Art. §3o do
art. 57 do RICARF):
Preliminarmente o Contribuinte aduz pela nulidade da decisão por
entender que a Manifestação de Inconformidade foi julgada em diversos
Acórdãos, de mesmo teor, cada um referente a um processo
administrativo, violando o art. 31 do Decreto no 70.235/1972, bem como,
o art. 59 do referido Decreto.
O fato da Manifestação de Inconformidade contemplar treze processos
administrativos e a autoridade administrativa ter proferido treze acórdãos
sobre os PER/Dcomps, que estão sendo julgados a partir do presente
processo na condição de paradigma, não implica em violação do art. 31
do Decreto no 70.235/1972 que assim dispõe:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos
legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referirse, expressamente, a
todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo,
bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as
exigências.
Assim considerado, nego provimento a preliminar por entender que não
há nenhuma ofensa ao disposto no art. 31citado e, com isso, não cabe a
nulidade prevista no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 por preterição do
direito de defesa como alegado pelo Contribuinte em seu recurso.
A questão de mérito diz respeito a possibilidade ou não de se apurar
créditos no que tange ao PIS/COFINS referentes a despesas da atividade
da recorrente, serviços prestados por terminais portuários, vinculadas à
exportação de mercadorias.
Neste sentido cito trecho do recurso para que se elucidem os argumentos
trazidos pelo Contribuinte (fls. 830 e seguintes):

Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.774 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720365/2010-32

No que tange o mérito da questão, considero relevante trazer o
entendimento consubstanciado no voto do Acórdão ora recorrido como
forma de elucidar o entendimento da DRJ/JFA e que servem como razões
para decidir (fls. 811 a 813):
Como se vê no Relatório de Fiscalização que deu origem ao despacho
decisório em análise, a autoridade fiscal analisou detalhadamente os
créditos informados pela empresa no Dacon respectivo e apurou
“créditos vinculados ao mercado interno MI, demonstrados no Anexo I,
que decorreram dos custos e despesas necessárias à obtenção das
receitas sujeitas à incidência não-cumulativa das contribuições, onde foi
aplicado sobre os gastos comuns às receitas vinculadas ao mercado
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.774 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720365/2010-32

interno (Ml) e ao mercado externo (ME) o rateio proporcional descrito
no item anterior”.
Esses créditos não constam do PER analisado conforme esclarece o
citado Relatório de Fiscalização: “Os saldos credores (vinculados ao
mercado externo ME) utilizados nos pedidos de ressarcimento
decorreram dos custos com serviços prestados pelas empresas TEAG
Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá Ltda. e COSAN S/A
Industria e Comércio, relativos a recepção, pesagem, análise, estocagem
e carregamento do açúcar nos navios transportadores. Estes serviços
estão diretamente vinculados ao produto exportado e conseqüentemente
à receita de sua exportação, logo, não devem compor a base de cálculo
dos créditos das contribuições sociais por expressa vedação contida no
art. 6o, § 4o e art. 15 da Lei n° 10.833/2003 e art. 21, § 2o da IN SRF n°
600/2005. Indevida, portanto, a utilização dos saldos nos referidos
pedidos”. (grifei)
Os citados arts. 6o e 15 da Lei n° 10.833/2003 estabelecem:
Art. 6oA COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
de:
I exportação de mercadorias para o exterior; II prestação de serviços para
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas;(Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
III vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1oNa hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno; II compensação com débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 2oA pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 3oO disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9odo art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a
empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim
previsto no inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de
créditos vinculados à receita de exportação.
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.774 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720365/2010-32

(...)
III nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei;
A manifestante alega que “a hipótese em que o crédito não pode ser
utilizado é aquela em que uma empresa exportadora adquire mercadorias
com o fim de vende-las a outra empresa comercial exportadora, com fim
específico de exportação, sendo que a contribuinte não incorreu nessa
hipótese, razão pela qual o indeferimento foi indevido”.
A argumentação da empresa, carente de razoabilidade, não pode
prosperar tendo em vista que o dispositivo legal é bastante claro ao
afirmar que o direito de utilizar o crédito não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim
previsto no inciso III do caput. Que fim que está previsto nesse inciso?
O fim específico de exportação.
Ora, a empresa é comercial exportadora, nos termos Decreto-Lei n°
1.248/72 e os custos que deram origem aos supostos créditos, ora
pleiteados, estão diretamente vinculados ao produto exportado e
conseqüentemente à receita de sua exportação, como esclarece a
autoridade fiscal.
Assim, fica vedada a apuração e apropriação destes créditos pela
empresa, como se constata da legislação acima transcrita.
Pelo exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade e pela manutenção dos termos do Despacho Decisório.
De fato, em que pese os argumentos trazidos pelo Contribuinte em seu
recurso, entendo correto o processo de subsunção legal com a aplicação
do disposto no art. 6o, inciso III e do art. 15 da Lei no 10.833/2003.
Na trilha, cito os acórdãos 3301-005.372 e 3301-005.365, assim ementados:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005, 2006
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS DE
EXPORTAÇÃO. COMERCIAL EXPORTADORA. VEDAÇÃO LEGAL.
O direito de utilizar o crédito do PIS/Pasep e da Cofins no regime não cumulativo não
beneficia a empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim
específico de exportação, ficando vedada, nessa hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação. Recurso Voluntário Negado
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005, 2006
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS DE
EXPORTAÇÃO. COMERCIAL EXPORTADORA. VEDAÇÃO LEGAL.
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.774 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720365/2010-32

O direito de utilizar o crédito do PIS/Pasep e da Cofins no regime não cumulativo não
beneficia a empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim
específico de exportação, ficando vedada, nessa hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação. Recurso Voluntário Negado
Por fim, da mesma forma, não prospera o argumento da recorrente de nulidade da
decisão recorrida, porque atendidas às regras impostas pela legislação, não incorrendo em
violação a nenhum direito da recorrente, uma vez que todos os argumentos postos na
manifestação e inconformidade foram enfrentados pelo juízo a quo.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital